Tribunal: TJES
Processo: 5013745-22.2022.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão julgador: SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Contribuições Previdenciárias
Data de julgamento: 2026-04-17

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
3ª CÂMARA CÍVEL

PROCESSO Nº 5013745-22.2022.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: LUANA BASSANI FROSSARD FRAGOSO

APELADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

RELATOR(A):
SERGIO RICARDO DE SOUZA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO PREVIDENCIÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. PENSÃO POR MORTE DECORRENTE DE ACIDENTE DE TRABALHO. CÁLCULO DO SALÁRIO DE BENEFÍCIO DE REFERÊNCIA. INCIDÊNCIA DO ART. 26, §3º, II, DA EC 103/2019. COTA FAMILIAR DE 60%. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta por dependente do segurado falecido, LUANA COSTA FROSSARD, contra sentença que julgou improcedente pedido de revisão do benefício de pensão por morte concedido pelo INSS. O pedido revisional fundamenta-se na alegação de que o óbito do segurado instituidor, ocorrido em 09/12/2020, decorreu de acidente de trabalho, motivo pelo qual a base de cálculo da pensão deveria corresponder a 100% da média dos salários de contribuição, conforme o art. 26, §3º, II, da EC 103/2019, antes da aplicação da cota familiar de 60%.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se, reconhecida a natureza acidentária do óbito do segurado instituidor, o cálculo do salário de benefício de referência da pensão por morte deve observar o art. 26, §3º, II, da EC 103/2019, com apuração de 100% da média dos salários de contribuição; (ii) estabelecer se, sobre esse valor, deve incidir a cota familiar de 60%, nos termos do art. 23 da EC 103/2019, diante da existência de apenas uma dependente.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O art. 23 da EC 103/2019 institui nova sistemática de cálculo da pensão por morte, determinando que a base de cálculo seja a aposentadoria recebida pelo segurado ou aquela a que teria direito se aposentado por incapacidade permanente na data do óbito, sobre a qual incide a cota familiar.

O art. 26, §3º, II, da EC 103/2019 excepciona a regra geral, assegurando que, nos casos de aposentadoria por incapacidade permanente decorrente de acidente de trabalho, o valor do benefício corresponderá a 100% da média aritmética dos salários de contribuição.

Reconhecida a natureza acidentária do óbito — por acidente de trajeto vinculado ao trabalho — e a competência da Justiça Comum acidentária, impõe-se a aplicação da regra excepcional prevista no art. 26, §3º, II, da EC 103/2019, para o cálculo do valor hipotético da aposentadoria por incapacidade permanente do instituidor.

Demonstrado que a apelante é a única dependente habilitada, a cota familiar aplicável à pensão por morte é de 60% (50% + 10%), nos termos do art. 23 da EC 103/2019, devendo incidir sobre o salário de benefício apurado com base na média integral dos salários de contribuição.

Precedente do TJ-SP confirma a possibilidade de revisão da pensão por morte para observar o salário de benefício de natureza acidentária com base no art. 26, §3º, II, da EC 103/2019.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Tese de julgamento
:

O valor de referência da pensão por morte decorrente de óbito acidentário deve ser calculado com base em 100% da média aritmética simples dos salários de contribuição do segurado, nos termos do art. 26, §3º, II, da EC 103/2019.

A cota familiar devida à única dependente do segurado é de 60% sobre o salário de benefício apurado, conforme o art. 23 da EC 103/2019.

O INSS deve pagar as diferenças devidas a partir do óbito, com correção pelo INPC e juros conforme o índice da caderneta de poupança, nos termos do Tema 810 do STF.

Dispositivos relevantes citados
: EC 103/2019, arts. 23 e 26, §3º, II.

Jurisprudência relevante citada
: TJ-SP, Apelação Cível nº 1000641-38.2021.8.26.0453, Rel. Des. Alberto Gentil, 17ª Câmara de Direito Público, j. 05.07.2022.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA

Composição de julgamento: Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Relator / Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Vogal / Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - CARLOS MAGNO MOULIN LIMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - CARLOS MAGNO MOULIN LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

V O T O

Nos termos do relatório, cuidam os autos de
R
ecurso de
A
pelação interposto
por
LUANA COSTA FROSSARD
contra a sentença ID 16185287, integrada em ID 16185292, proferida pelo Juízo da 4ª Vara de Fazenda Pública Estadual, Municipal, Registros Públicos, Meio Ambiente, Saúde e Acidentes de Trabalho de Vitória, que na Ação de Revisão de Benefício Previdenciário ajuizada em face do
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL – INSS
julgou improcedente a pretensão autoral.

Irresignada a apelante argumenta em suas razões ID 16185293, em resumo, que
(1)
o pleito revisional não visa discutir a cota familiar (que é de fato 60% nos termos do
a
rtigo 23 da EC 103/2019), mas sim a definição do
S
alário de
B
enefício de
R
eferência
(SBR)
antes da aplicação dessa cota familiar.
Assim, o
ponto
principal
de sua argumentação é que a
s
entença incorreu em erro ao não aplicar o
a
rt. 26, §3º,
I
I, da EC 103/2019;
(2)
no caso de aposentadoria por incapacidade permanente decorrente de acidente de trabalho, o valor do benefício corresponderá a 100% da média aritmética definida no
caput;

(3)
sendo o óbito reconhecido como de origem acidentária e tendo ocorrido após a Reforma, a norma aplicável é a EC 103/2019, mas com a ressalva que garante a base de cálculo integral (100%) devido ao nexo causal acidentário. Nesses termos, pede a reforma da sentença apelada.

Preenchidos os requisitos da admissibilidade recursal e considerando que a apelante deixou de recolher o preparo por estar amparada pela assistência judiciária gratuita, conheço do apelo interposto e passo a analisar as suas razões.

A ora
a
pelante, cônjuge e dependente do falecido André Victor Rodrigues Fragoso, busca a revisão do benefício de pensão por morte que lhe foi concedido pelo INSS, com Data do Óbito em 09/12/2020. A pretensão revisional está centrada na alegação de que o óbito do segurado instituidor decorreu de acidente de trabalho, o que, em seu entendimento, impõe que a base de cálculo referencial da pensão por morte seja calculada com 100% da média de todos os salários de contribuição, antes da aplicação da cota familiar de 60%.

Pois bem.

A controvérsia jurídica em apreço exige uma análise detalhada da legislação previdenciária aplicável aos benefícios por morte ocorridos após a entrada em vigor da Emenda Constitucional 103/2019, que promoveu a substancial Reforma da Previdência Social no Brasil.

No caso concreto, o fato gerador, ou seja, o óbito do segurado instituidor, ocorreu em 09/12/2020, estando, portanto, integralmente sujeito às novas regras constitucionais de cálculo.

Antes da Reforma, a Renda Mensal Inicial (RMI) da pensão por morte era calculada com base em 100% do valor da aposentadoria que o segurado recebia ou daquela a que teria direito se estivesse aposentado por invalidez na data do falecimento, conforme previa, à época, o art. 75 da Lei 8.213/91, de modo que a sentença apelada, acertadamente, reconheceu a inaplicabilidade direta do art. 75 da Lei 8.213/91 para óbitos posteriores a 13/11/ 2019.

Entretanto, a superação do antigo regime introduziu uma complexa estrutura bifásica para o cálculo da pensão por morte,
mormente quando o segurado instituidor não estava aposentado no momento do óbito
.

Esta nova estrutura está consolidada no art. 23 da EC 103/19, que estabeleceu:

Art. 23. A pensão por morte concedida a dependente de segurado do Regime Geral de Previdência Social ou de servidor público federal será equivalente a uma cota familiar de 50% (cinquenta por cento) do
valor da aposentadoria recebida pelo segurado ou servidor ou daquela a que teria direito se fosse aposentado por incapacidade permanente na data do óbito
, acrescida de cotas de 10 (dez) pontos percentuais por dependente, até o máximo de 100% (cem por cento).
(sem grifos e destaques no original).

Para o caso da apelante, que é a cônjuge e única dependente mencionada, a cota familiar será de 50% (cota base) mais 10% (cota individual), totalizando 60%, incidente sobre um valor de referência específico, que, conforme a literalidade do dispositivo, é
“o valor da aposentadoria recebida pelo segurado ou servidor ou daquela a que teria direito se fosse aposentado por incapacidade permanente na data do óbito”
.

Como o segurado instituidor não estava aposentado, é imperativo que se calcule primeiramente o valor hipotético da aposentadoria por incapacidade permanente (AIP) a que ele faria jus na data de seu falecimento, de acordo com a metodologia para o cálculo desse valor de referência (Salário de Benefício), prevista no art. 26 da mesma Emenda Constitucional, que define o novo cálculo dos benefícios previdenciários e estabelece distinções cruciais, especialmente entre benefícios de natureza comum e os de natureza acidentária.

A regra geral para o cálculo da aposentadoria, inclusive por incapacidade permanente, está no caput e no §2º: a RMI corresponderá a 60% da média aritmética simples de 100% do período contributivo desde julho de 1994, com o acréscimo de 2 pontos percentuais para cada ano de contribuição que exceder 20 anos de tempo de contribuição (para homens, ou 15 anos para mulheres). Assim, ao fixar implicitamente a base de cálculo referencial em 60%, a sentença apelada aplicou esta regra geral.

Contudo, a legislação constitucional reformadora criou uma ressalva fundamental no §3º, II, do art. 26, que deixou de ser analisado na origem, não obstante o pleito autoral e a natureza acidentária reconhecida (o que, inclusive, motivou a redistribuição do feito para a Justiça Comum acidentária).

O texto do art. 26, §3º, II, da EC 103/2019 dispõe com clareza solar a exceção:

§ 3º O valor do benefício de aposentadoria corresponderá a 100% (cem por cento) da média aritmética definida na forma prevista no caput e no § 1º: [...]

II – no caso de aposentadoria por incapacidade permanente, quando decorrer de
acidente de trabalho, de doença profissional e de doença do trabalho
.
(sem grifos e destaques no original).

A interpretação teleológica e sistemática dessa norma revela a intenção manifesta do legislador de manter a proteção diferenciada aos segurados vitimados por infortúnios laborais, mesmo após a Reforma.

A aposentadoria por incapacidade permanente decorrente de acidente de trabalho segue calculada com base em 100% do salário de benefício, ou seja, na média integral de todos os salários de contribuição. Esta medida visa compensar a perda laborativa induzida pelo risco inerente à atividade profissional e assegurar que a incapacidade decorrente do trabalho não resulte em redução da base de cálculo do benefício.

A Apelante demonstrou, desde a petição inicial, que a causa do óbito do segurado instituidor foi um acidente de trânsito em trajeto (acidente de trabalho por equiparação) enquanto ele voltava de um dos locais em que exercia a atividade laboral, fato não refutado especificamente pelo INSS, que apenas invocou a regra geral pós-reforma. O próprio Juízo da Justiça Federal reconheceu a competência da Justiça Estadual, por força da origem acidentária, ratificando a natureza do evento danoso.

Com efeito, uma vez que o nexo causal acidentário está definido, o cálculo hipotético da aposentadoria por incapacidade permanente deve adotar a regra do §3º, II, do art. 26 da EC n.º 103/2019.

Nesse sentido,

PENSÃO POR MORTE - Conversão de benefício previdenciário em seu homônimo acidentário – Admissibilidade ante a comprovação do nexo causal. – Renda Mensal Inicial – Alteração - Possibilidade – Inteligência dos arts. 75 da Lei 8.213/91 e 26, § 3º, II, da EC 103/19 [...].
(TJ-SP - Apelação Cível: 10006413820218260453 Pirajuí, Relator.: Alberto Gentil, Data de Julgamento: 05/07/2022, 17ª Câmara de Direito Público, Data de Publicação: 05/07/2022).

Dessa forma, o valor da aposentadoria por incapacidade permanente a que o
de cujus
teria direito (o salário de benefício de referência para a pensão por morte) equivale a 100% da média aritmética de todos os salários de contribuição (RMI = 60% x 100% da média aritmética dos salários de contribuição).

Nesse contexto, tem-se que o Salário de Benefício de Referência (SBR) é o valor hipotético da aposentadoria por incapacidade permanente (AIP). Devido à origem acidentária, o SBR é de 100% da média salarial do instituidor, conforme art. 26, §3º, II, da EC 103/2019. Já a Renda Mensal Inicial (RMI) da Pensão por Morte corresponde ao SBR multiplicado pela cota familiar aplicável, que, para a apelante, é de 60% (50% de cota-base + 10% por ser 1 dependente), conforme art. 23 da EC 103/2019.

Reconhecer a procedência do pedido da apelante significa garantir que o valor do benefício seja calculado utilizando-se 60% do valor que o
de cujus
teria direito caso fosse concedida uma aposentadoria por incapacidade permanente de natureza acidentária, ou seja, 60% da totalidade de sua média contributiva.

Pelo exposto, tendo sido comprovada a natureza acidentária do óbito e sendo este posterior à Reforma da Previdência, o marco de cálculo da AIP hipotética deve ser de 100% da média dos salários de contribuição. Sobre este Salário de Benefício de Referência deverá incidir a cota familiar de 60% (50% + 10%), conforme a situação de dependência da Apelante.

Assim, firme nas razões expostas,
D
OU
PROVIMENTO
ao apelo interposto para reformar a sentença e julgar procedente a pretensão inicial para:

1) Determinar que o Salário de Benefício de Referência (valor da aposentadoria por incapacidade permanente hipotética) devido a apelante deve corresponder a 100% (cem por cento) da média aritmética simples dos salários de contribuição do segurado instituidor, conforme estabelece o art. 26, §3º, II, da EC 103/2019;

2) Determinar que a Renda Mensal Inicial (RMI) do benefício deve ser o resultado da aplicação da cota familiar de 60% (sessenta por cento) sobre o Salário de Benefício de Referência a ser apurado em liquidação de sentença;

3)
Condenar o INSS ao pagamento das diferenças apuradas entre o valor recebido e o valor devido, respeitada a prescrição quinquenal, a partir da Data do Óbito (09/12/2020),
acrescidas
correção monetária pelo INPC, a partir de cada vencimento, e
de
juros de mora segundo o índice de remuneração da caderneta de poupança, a partir da citação (observando o Tema 810 do STF)
e a
partir de 09/12/2021, incidência unicamente da taxa SELIC
.

Considerando o provimento do apelo, inverto os ônus sucumbenciais para condenar o INSS ao pagamento das custas processuais e honorários sucumbenciais a serem arbitrados após a liquidação do julgado.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA:

Acompanho o voto de relatoria, no sentido de CONHECER do recurso e a ele
DAR PROVIMENTO
para reformar a sentença e julgar procedente a pretensão inicial para: 1) Determinar que o Salário de Benefício de Referência (valor da aposentadoria por incapacidade permanente hipotética) devido a apelante deve corresponder a 100% (cem por cento) da média aritmética simples dos salários de contribuição do segurado instituidor, conforme estabelece o art. 26, §3º, II, da EC 103/2019; 2) Determinar que a Renda Mensal Inicial (RMI) do benefício deve ser o resultado da aplicação da cota familiar de 60% (sessenta por cento) sobre o Salário de Benefício de Referência a ser apurado em liquidação de sentença; 3) Condenar o INSS ao pagamento das diferenças apuradas entre o valor recebido e o valor devido, respeitada a prescrição quinquenal, a partir da Data do Óbito (09/12/2020), acrescidas correção monetária pelo INPC, a partir de cada vencimento, e de juros de mora segundo o índice de remuneração da caderneta de poupança, a partir da citação (observando o Tema 810 do STF) e a partir de 09/12/2021, incidência unicamente da taxa SELIC.

Acompanho a integralidade do voto do Eminente Relator.